Tribunal: TJSP
Processo: 1023513-78.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão, em razão de premissa fática equivocada, não sendo observado por esta Turma julgadora o disposto no art. 490 do C.C., em relação às custas e emolumentos devidos pela outorga da escritura,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão, em razão de premissa fática equivocada, não sendo observado por esta Turma julgadora o disposto no art. 490 do C.C., em relação às custas e emolumentos devidos pela outorga da escritura, conforme consta da cláusula quarta do contrato.
Vícios inexistente. Mero inconformismo. Acórdão claro ao consignar que as pendências verificadas para a efetivação da transmissão de propriedade se relacionam à incorporação da empresa Guaiba Negócios Imobiliários pela ré/embargante, sendo dela a obrigatoriedade pelo pagamento de ITBI e emolumentos.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.